Tribunal: TJES
Processo: 5018464-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018464-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRYSCILLA NAVARINI MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO LIMINAR DE RETRATAÇÃO PÚBLICA PELO ESTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE AUTORIDADE. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO EM SITES DE BUSCA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO DIREITO AO ESQUECIMENTO. PROVEDORES DE BUSCA QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por autora de ação indenizatória contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante foi presa preventivamente por 27 dias e, posteriormente, absolvida das acusações criminais por falta de provas. Requer, liminarmente, seja o Estado compelido à publicação de nota de retratação e à obrigação de desindexação de seu nome dos resultados de provedores de busca na internet, sob o argumento de violação contínua à sua honra e imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de tutela de urgência, obrigar o Estado a publicar retratação por prisão preventiva seguida de absolvição, e se é viável determinar a desindexação de links de notícias a provedores de busca que não figuram como partes no processo, impondo tal obrigação ao ente público demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de prisão preventiva é ato amparado em juízo de probabilidade e não configura, por si só, erro judiciário passível de indenização objetiva em caso de posterior absolvição por falta de provas, sendo imprescindível a comprovação de abuso de autoridade mediante exauriente instrução processual no juízo de primeiro grau.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 182.241/MS), a responsabilidade civil do Estado em casos de absolvição posterior exige a demonstração clara de conduta ilícita de seus agentes, inviabilizando a imposição liminar de retratação pública que configuraria antecipação irreversível do mérito.

4. A jurisprudência distingue a desindexação de resultados do direito ao esquecimento, sendo admissível desvincular o nome da pessoa da busca direta sem apagar a notícia do provedor de conteúdo.

5. No entanto, a obrigação de fazer consistente na desindexação de
links
e resultados de pesquisa deve ser direcionada aos provedores de busca competentes. Sendo a ação proposta exclusivamente contra o Estado, que carece de legitimidade passiva e viabilidade técnica para cumprir tal determinação, mostra-se inviável a expedição da ordem contra terceiros que não integram a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição criminal por insuficiência de provas não gera, de forma automática e objetiva, o dever de o Estado promover retratação pública ou indenizar o tempo de prisão preventiva, exigindo-se prova de abuso de autoridade no juízo competente.

2. É inviável a concessão de tutela de urgência para desindexação de resultados de pesquisa na internet quando a determinação for requerida em face do Estado, uma vez que a obrigação de fazer recai tecnicamente sobre os provedores de busca que não integram o polo passivo da demanda processual.

Jurisprudência relevante citada: ARE 939966 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016; AgRg no AREsp n. 182.241/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 28/2/2014; TJ-SP - Apelação Cível: 10671219720228260053 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 10/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018464-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PRYSCILLA NAVARINI MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Pryscilla Navarini Martins
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Vitória-ES, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada”,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, que visava compelir o
Estado do Espírito Santo
a publicar uma nota pública de retratação acerca da prisão preventiva da autora, bem como determinar às plataformas de pesquisa na internet a desindexação de resultados de busca que associem o nome da agravante ao processo criminal de origem.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que foi vítima de uma prisão ilegal ocorrida no mês de janeiro de 2019, permanecendo encarcerada preventivamente por 27 dias sob a acusação de uso de documentos falsos e cartões clonados.

Argumenta que a referida ação penal resultou em sua absolvição integral por insuficiência de provas e ausência de materialidade delitiva. Alega que as informações repassadas pela autoridade policial à imprensa na época dos fatos foram precipitadas e inverídicas, gerando uma exposição midiática que destruiu sua carreira profissional e sua honra.

Defende que a manutenção das notícias nos motores de busca perpetua o dano à sua imagem, justificando a imediata desindexação dos links e a publicação de uma retratação pelo ente estatal, a fim de mitigar os prejuízos de ordem moral, familiar e financeira que continua suportando.

O recurso foi inicialmente recebido com a concessão parcial de efeito ativo, ocasião em que foi determinada a desindexação do nome da agravante dos resultados de pesquisa vinculados ao processo criminal.

Em face dessa decisão liminar, o
Estado do Espírito Santo
opôs embargos de declaração, argumentando a existência de contradição e erro material, uma vez que a ordem de desindexação foi direcionada ao próprio ente público, que não atua como provedor de aplicação de internet e não possui controle técnico ou ingerência sobre os mecanismos de busca privados, os quais sequer integram o polo passivo da demanda.

A agravante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, defendendo a manutenção da decisão liminar e argumentando que o Estado possui legitimidade para adotar as providências administrativas necessárias ao cumprimento da ordem junto às plataformas de busca, não havendo erro material a ser sanado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo seu desprovimento. Argumentou que a prisão preventiva foi decretada de forma regular por ordem judicial, não configurando erro judiciário ou ato ilícito indenizável a posterior absolvição por falta de provas. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do direito ao esquecimento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 786.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de obrigar o Estado a promover uma retratação pública por conta de uma prisão preventiva que culminou em ulterior absolvição, bem como analisar a viabilidade de impor a desindexação de conteúdos digitais no atual cenário processual.

No que diz respeito ao pedido de publicação de nota de retratação pelo Estado do Espírito Santo, é necessário registrar que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, especificamente no caso de prisão cautelar, exige a demonstração cabal de erro judiciário ou de abuso de autoridade.
A decretação de prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar, baseada em um juízo de probabilidade e nos requisitos previstos na legislação processual penal vigentes no momento de sua adoção
.

O fato de a instrução criminal resultar em posterior absolvição, notadamente com fundamento na insuficiência de provas, não torna a prisão preventiva anterior automaticamente ilegal ou arbitrária. A absolvição por falta de prova é a consagração do princípio da presunção de inocência, mas não desconstitui, por si só, a legalidade da medida cautelar que foi
amparada em indícios iniciais de autoria e materialidade submetidos ao controle do Poder Judiciário
.

Nesse sentido, a jurisprudência é consolidada ao afastar a responsabilidade objetiva do Estado em situações de absolvição posterior por falta de provas, exigindo a comprovação do abuso ou do erro flagrante:

EMENTA:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de prova testemunhal. Ausência de repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado.
Prisão cautelar determinada no curso de regular inquérito policial. Não indiciamento do investigado. Danos morais. Dever de indenizar. Descabimento
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a prisão preventiva a que foi submetido o ora agravante foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário posterior não indiciamento do investigado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico
. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 939966 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

EMENTA:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS
. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 182.241/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 28/2/2014.)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral.
Prisão temporária convertida em preventiva . Posterior absolvição por falta de provas. Erro judiciário. Inocorrência. Prisão mantida de forma regular e consoante a legislação aplicável. Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado
. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10671219720228260053 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 10/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2025)

Desta forma, a imposição liminar de uma retratação pública pelo Estado configuraria uma antecipação indevida do mérito, pois
depende de ampla instrução probatória no juízo de primeiro grau para verificar se houve, efetivamente, atuação ilícita, imprudente, precipitada ou abusiva por parte dos agentes estatais na condução da investigação e no repasse de informações à imprensa
. Na atual fase processual, não há prova suficiente que autorize a concessão dessa medida extrema e irreversível contra a Fazenda Pública.

Passando à análise do segundo pedido, referente à
desindexação dos resultados nos provedores de busca
, é fundamental estabelecer premissas conceituais e processuais determinantes para o desfecho do recurso.

A Corte Superior tem estabelecido uma distinção relevante entre o direito ao esquecimento e o direito à desindexação de conteúdo na internet. Enquanto o direito ao esquecimento, considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 786 da Repercussão Geral, envolveria a exclusão do conteúdo verídico e lícito do debate público, a desindexação atua de maneira menos invasiva.

A desindexação considera ser possível desvincular o nome da pessoa da busca direta em plataformas de pesquisa como o Google, sem obstar o acesso ao conteúdo da reportagem por meio de outros termos de pesquisa mais específicos ou mediante o acesso ao
link
direto da página que hospeda a notícia. Trata-se de uma técnica de ponderação que busca preservar a liberdade de imprensa ao mesmo tempo em que protege a pessoa de uma superexposição estigmatizante contínua, decorrente da exposição dos fatos desabonadores dentre os primeiros resultados (tidos pelo algoritmo como mais relevantes) nas pesquisas pelos buscadores da internet.

Contudo, apesar da viabilidade teórica e jurídica do instituto da desindexação em situações excepcionais, o presente caso esbarra em um obstáculo processual intransponível nesta fase, o qual foi corretamente apontado pelo ente público.

Após a instauração do contraditório e a análise atenta dos embargos de declaração opostos, verifica-se que
assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva para atender a tal determinação
. A obrigação de desindexar resultados de pesquisa a partir de determinados algoritmos e palavras-chave deve ser dirigida exclusivamente aos provedores de busca, que são as empresas detentoras da tecnologia e da governança sobre os motores de pesquisa na internet.

Todavia, constata-se que
estas empresas de tecnologia não integram a relação processual formada na origem, tendo a autora ajuizado a demanda unicamente em face do Estado do Espírito Santo
. Diante desse cenário, por ora, mostra-se inviável a expedição de determinação judicial com obrigação de fazer em face de provedores de aplicação de internet que sequer integram a lide, sob pena de violação ao devido processo legal e aos limites subjetivos da demanda. O Estado não detém capacidade técnica, operacional ou legitimidade legal para intervir diretamente nos algoritmos de empresas privadas estrangeiras ou nacionais para cumprir a ordem de desindexação requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Por conseguinte,
REVOGO
a decisão liminar de ID. 16886520.

Ato contínuo,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Espírito Santo, considerando o exaurimento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR